Tribunal: TJPA
Processo: 0029100-91.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029100-91.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS HENRIQUE LIMA DA SILVA, INSTITUTO MOVENS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. HONORÁRIOS READEQUADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória para invalidar ato administrativo que excluiu candidato de concurso público da Polícia Militar do Pará, determinando sua continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidato por atraso na apresentação de exames médicos obrigatórios viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando a intervenção do Judiciário para anular o ato administrativo e garantir o prosseguimento do candidato no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso previa a apresentação de exames médicos específicos sob pena de eliminação, mas também permitia a complementação posterior, conforme previsão expressa.

4. O atraso de um dia na entrega decorreu de fatores alheios à vontade do candidato, que realizou os exames em tempo hábil e apresentou laudos posteriormente, com resultados compatíveis com o exercício do cargo.

5. O Judiciário pode anular atos administrativos que violem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo em matéria de concurso público.

6. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem ilegalidade na eliminação de candidatos por falhas formais quando não comprometida a finalidade do certame.

7. Readequação dos honorários de sucumbência fixados na sentença, com base no art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, em razão do baixo valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária parcialmente provida para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento
: “1. A eliminação de candidato por atraso mínimo na apresentação de exames médicos exigidos em concurso público, quando comprovado que a demora não decorreu de sua culpa e que há previsão editalícia para complementação, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando a anulação do ato administrativo. 2. Nas causas de pequeno valor, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 50.226/RR, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24/10/2017; TJPA, Remessa Necessária 0032728-85.2007.8.14.0301, rel. Desª Ezilda Pastana, DJe 29/05/2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
reformar a sentença apenas para afastar o percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios de sucumbência e arbitrar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo movida por Marcos Henrique Lima da Silva, nos seguintes termos (ID 10483906):

“Posto isto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS À INICIAL, para determinar ao ESTADO DO PARÁ que suspenda, em definitivo, o ato que eliminou o Autor do concurso em tela, assegurando sua participação na etapa subsequente, nos termos do pedido, e tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada deferida, resolvendo a lide com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o Estado do Pará/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, o ente público defende legalidade do ato administrativo que eliminou o apelado por não apresentar os exames exigidos no prazo estipulado, ressaltando que o edital é a lei do concurso e deve ser estritamente observado por todos os candidatos.

Aduz a inexistência de comprovação nos autos de que o atraso na entrega dos exames se deu por motivo alheio à vontade do apelado e que a sentença incorre em violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, devendo, por conseguinte, ser reformada, com a improcedência dos pedidos autorais.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 10483908).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (ID 12321965).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que o apelado participou do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará (CFSD PM/2008) e foi aprovado nas duas primeiras fases (prova objetiva e avaliação psicológica), contudo foi eliminado na fase de exames médicos por não ter apresentado os exames Anti-HCV e AntiHTLV I e II (ID 10483902 - Págs. 29 a 31), na esteira do previsto no item 10 do Edital n.º 01/2008 – PMPA, de 24 de novembro de 2008:

10 DOS EXAMES ANTROPOMÉTRICO E MÉDICO

(...)

10.2 No ato dos exames antropométrico e médico, o candidato deverá apresentar à Junta Médica o resultado dos exames complementares realizados nos últimos 3 (três) meses, conforme relacionado a seguir, todos realizados sob sua responsabilidade, sendo que a falta de qualquer um deles ensejará a sua eliminação do concurso.

10.3 São os exames complementares:

a) exames de sangue: hemograma, glicemia, uréia, creatinina, VDRL, HBSAg (Antígeno Austrália), Anti Hbe, Anti Hbc (IgG e IgM), Anti HCV, sorologia para toxoplasmose, mononucleose, chagas e sífilis, Anti-HIV I e II, Anti-HTLV I e II, TGO,TGP, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, Beta HCG (somente para candidatos do sexo feminino);

(...)

10.8 Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta fase.

(...)

10.16 Será eliminado do certame o candidato considerado inapto, ou que não comparecer aos exames antropométrico e médico, ou, ainda, que deixar de entregar algum exame na data e no horário previstos, ou posteriormente, caso seja solicitado pela Junta Médica.

(...)

Cediço que o edital que deflagra a abertura do certame fixa as suas regras e permite aos candidatos a identificação dos requisitos necessários ao ingresso no serviço público (princípio da vinculação ao instrumento convocatório).

Não obstante, a Administração Pública está vinculada a vários outros princípios de natureza constitucional, os quais devem ser sopesados, conforme o caso concreto, a fim de permitir a consagração dos direitos e garantias previstos na Lei Maior.

Sendo assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser tomado de forma absoluta, como pleiteia o ente público, sendo imprescindível a observância de outros princípios como o da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

No presente caso, constato que o Edital de convocação para os exames médicos foi publicado no Diário Oficial de 15/05/2009 (sexta-feira) (ID 10483901 - Pág. 6) e que o apelado realizou os testes sorológicos junto ao Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (HEMOPA) no dia 19/05/2009 (segunda-feira), ocorre que os resultados somente foram disponibilizados no dia 25/05/2009 (ID 10483901 - Págs. 12 a 14), ou seja, um dia após a data estabelecida para a entrega dos exames.

Nessa toada, resta inequívoco que a eliminação do apelado do certame configurou ato absolutamente desproporcional e desarrazoado, pois se encontrava em condições de saúde compatível com o cargo e o próprio edital de abertura autorizava a complementação dos exames (subitem 10.10).

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que não há violação ao mérito administrativo pelo Poder Judiciário, em matéria de concurso público, quando a conduta da Administração Pública violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE ODONTÓLOGO. VAGAS SEPARADAS PARA CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO E FEMININO. INFUNDADA DIFERENCIAÇÃO NA ADMISSÃO PARA O SERVIÇO PÚBLICO POR MOTIVO DE SEXO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Afasta-se a alegação de invasão ao mérito do ato administrativo quando é clara a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como ocorre no caso dos autos.

II - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a CF/88, em seu art. 7º, XXX, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 2º, proíbe a infundada diferenciação na admissão para o serviço público por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 20/6/2016; AR 1.114/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 25/9/2002, DJ 21/10/2002).

III - Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a regra direciona no sentido da inconstitucionalidade da diferença de critério de admissão considerado o sexo - art. 5º, inciso I, e § 2º do art. 39 da Constituição Federal. A exceção somente é possível nas hipóteses aceitáveis, tendo em vista a ordem sócio-constitucional.

IV - O concurso público para preenchimento de vagas existentes no Oficialato da Policia Militar, no Quadro de Saúde - Primeiro-Tenente, Médico e Dentista - enquadra-se na regra constitucional, no que proíbe a distinção por motivo de sexo. (RE 120.305, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 8/9/1994, DJ 9-6-1995 PP-17236 EMENT VOL-01790-04 PP-00708).

V - É imperiosa, portanto, a nomeação da parte impetrante para o cargo.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 50.226/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 24/10/2017.)

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou esta egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRA FASE. APRESENTAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE EXAME POR CULPA DE TERCEIRO. LABORATÓRIO RECONHECE O EQUÍVOCO AO NÃO FORNECECER O EXAME À CANDIDATA IMPETRANTE. ATO ADMINISTRATIVO PASSÍVEL DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. EEM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração para a seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos. A análise do magistrado deve restringir-se a legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

2. No caso concreto entendo ser fato incontroverso que a entrega dos exames se deu de forma incompleta, fato reconhecido pelo impetrante e a autoridade coatora. Porém, mesmo quando da interposição do recurso administrativo (Num. 1070555 - Pág. 22), a impetrante destaca que a ausência do exame se deu por culpa do laboratório do Hospital de Aeronáutica de Belém (HABE). Tal afirmação é corroborada pela declaração emitida pelo referida hospital (Num. 1070555 - Pág. 23), assinada pelo Chefe da Seção de Análises Clínicas, Sr. Luís Samuel Vegiato,

3. Não se reveste de razoabilidade a postura da Administração Pública de proceder à eliminação da candidata em virtude da não apresentação do resultado de um único exame médico, sem que lhe seja oportunizada previamente a complementação da documentação exigida. Muito embora a fixação de requisitos para a investidura em cargos públicos, inclusive para o ingresso na carreira militar, seja inerente ao poder discricionário da Administração Pública, consubstancia ato administrativo ilegal a imposição de exigências desarrazoadas e desproporcionais, que venham a eliminar candidatos que foram aprovados nas demais etapas do certame.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA: 00327288520078140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2019)

Por fim, no que tange à Remessa Necessária, constato que no presente caso
não há condenação em obrigação de pagar e nem proveito econômico contabilizável a ensejar a fixação dos honorários advocatícios na forma dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

Com efeito, uma vez que o valor atribuído à causa foi de R$ 100,00 (cem reais), a hipótese dos autos incide na previsão do § 8º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, considerando os critérios do § 8º-A do art. 85 do CPC, entendo que a verba honorária deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo a sentença apenas para afastar o percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios de sucumbência e arbitrar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025